Tribunal: STJ
Processo: 5096838-07.2023.8.21.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2558741 - RS (2024/0029066-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO
TECBRASIL
DE
EDUCACAO
E
TECNOLOGIA
ADVOGADOS
: BERTO RECH NETO - RS033009
FELIPE DE LAVRA PINTO MORAES - RS043652
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
ANA PAULA DA COSTA - RS049465
RAFAEL HANSEL DE MORAES - RS080503
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PLANO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
O ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA E O ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015
e 266, § 4o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA50434485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7fc20dd7-593a-4099-9de6-41739edf0a1b

3. No caso dos autos, não se verifica a existência da indispensável
similitude fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, não houve
a demonstração, de plano, do preenchimento dos requisitos do art. 14 do
CTN no caso do acórdão paradigma, diferentemente do acórdão
embargado.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7fc20dd7-593a-4099-9de6-41739edf0a1b

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2558741 - RS (2024/0029066-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO
TECBRASIL
DE
EDUCACAO
E
TECNOLOGIA
ADVOGADOS
: BERTO RECH NETO - RS033009
FELIPE DE LAVRA PINTO MORAES - RS043652
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADOS
: ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
ANA PAULA DA COSTA - RS049465
RAFAEL HANSEL DE MORAES - RS080503
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PLANO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
O ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA E O ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015
e 266, § 4o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA50088181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: a493d1b7-79e1-4ef3-9fb0-c9b817d55f75

3. No caso dos autos, não se verifica a existência da indispensável
similitude fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, não houve
a demonstração, de plano, do preenchimento dos requisitos do art. 14 do
CTN no caso do acórdão paradigma, diferentemente do acórdão
embargado.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Trata-se de
agravo interno interposto pelo INSTITUTO TECBRASIL DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA contra decisão assim ementada (fl.
340):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
DO
ACÓRDÃO
INDICADO
COMO
PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
A parte agravante alega haver similitude fática entre os acórdãos
que, no entanto, deram solução divergente à questão, não se tratando "de
apurar se um aresto demonstrou os requisitos de auferimento da
imunidade e o outro não", que é "questão de fundo, a qual é superada
desde que a adequada valoração da prova – pré-constituída, presente nos
autos desde a primeira oportunidade que a Agravante se manifesta – seja
levada a efeito" (fl. 357).
Nesse sentido, argumenta que "paradigma e recorrido mostram a
diversa aplicação do direito para uma mesma situação posta:
contribuinte que demonstra deter os requisitos de imunidade tributária,
ao atender os requisitos do art. 14, do CTN" (fl. 362).
Em relação à atualidade do acórdão paradigma, defende que "o
decurso de tempo nunca foi um impeditivo para a análise de um acórdão
Documento eletrônico VDA50088181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: a493d1b7-79e1-4ef3-9fb0-c9b817d55f75

paradigma" (fl. 363), considerando que não houve alteração na
jurisprudência e não havendo outro que trate a mesma matéria com a
mesma especificidade.
Apresentada impugnação (fls. 371-374)
É o relatório.
VOTO

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque não se verifica a ocorrência da alegada dissidência
pretoriana, já que inexiste similitude fática entre os casos postos em
comparação. A similitude fática entre os casos confrontados constitui
pressuposto indispensável ao conhecimento dos embargos de
divergência.
Compulsando os autos verifica-se que o acórdão embargado,
amparado na Súmula 393/STJ, assentou o entendimento de que "a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”, mas, na hipótese dos autos, consignou ser aplicável
o óbice da Súmula 7/STJ, porquanto, conforme reconhecido pelo
Documento eletrônico VDA50088181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: a493d1b7-79e1-4ef3-9fb0-c9b817d55f75

Tribunal de origem, não houve comprovação dos requisitos necessários
a garantir a imunidade tributária pretendida, nos termos do art. 14 do
CTN.
O acórdão paradigma da Primeira Turma, por outro lado, firmou
entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode
ser arguida em exceção de pré-executividade, sem necessidade de
dilação probatória.
Como se nota, o acórdão embargado apreciou a controvérsia sob a
perspectiva de que não houve a comprovação, de plano, dos requisitos
necessários à concessão da imunidade tributária, razão pela qual
concluiu não ser cabível, na hipótese, a exceção de pré-executividade.
Nota-se que tal circunstância não está presente no julgado paradigma,
visto que, nesse caso, o acórdão assentou, expressamente, que "'restou
comprovado de plano pela excipiente nos autos do processo principal,
documentos de fls. 38/47, anexo, doc. 075, que é entidade é entidade
filantrópica, e que a totalidade de sua renda, inclusive locação de
imóveis, é aplicada exclusivamente no país em obras filantrópicas como
educação e cultura' (fls. 49-50)" (fl. 326).
Como se verifica, dessarte, o caso objeto de exame nos presentes
autos contém peculiaridade que o torna diverso da hipótese examinada
no paradigma.
Ausente a necessária similitude fática, inviável o conhecimento dos
presentes Embargos de Divergência. Isto porque os embargos de
divergência, a teor da disciplina recebida pelos arts. 1.043 e 1.044 do
CPC/2015, têm por finalidade a uniformização da interpretação e
aplicação da lei pelo Tribunal, havendo de se cotejar casos
necessariamente similares para que então se examine se a ambos é
aplicável a mesma solução jurídica.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50088181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: a493d1b7-79e1-4ef3-9fb0-c9b817d55f75

PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONHECIDOS.
1. A ausência de identificação da similitude fática e jurídica entre os
arestos confrontados afasta a admissibilidade dos Embargos de
Divergência.
2. Hipótese em que o acórdão embargado julgou intempestivo o Agravo
em Recurso Especial porque identificou a data de publicação da decisão
agravada e definiu o documento que deve prevalecer em caso de
conflito entre a data certificada por servidor de Justiça e a data lançada
em movimentação processual pela internet. Tais circunstâncias não se
encontram presentes nos acórdãos indicados como paradigmáticos.
3. Embargos de Divergência não conhecidos. (EAREsp 339.239/AM,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
20/04/2021

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu o
Código de Processo Civil de 2015.
II - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual, para a
comprovação de divergência jurisprudencial, os acórdãos confrontados
devem tratar de matéria idêntica, à luz da mesma norma federal, porém
com soluções distintas.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EREsp 1786311/PR, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
)
18/10/2019
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50088181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: a493d1b7-79e1-4ef3-9fb0-c9b817d55f75

Documento eletrônico VDA50088181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: a493d1b7-79e1-4ef3-9fb0-c9b817d55f75

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.558.741 / RS
Número Registro: 2024/0029066-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00612860220148210010 0061286022014821001050029493220148210010 50029493220148210010
50968380720238217000 612860220148210010 61286022014821001050029493220148210010
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO TECBRASIL DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
ADVOGADOS
: BERTO RECH NETO - RS033009
FELIPE DE LAVRA PINTO MORAES - RS043652
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
ANA PAULA DA COSTA - RS049465
RAFAEL HANSEL DE MORAES - RS080503
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO TECBRASIL DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
ADVOGADOS : BERTO RECH NETO - RS033009
FELIPE DE LAVRA PINTO MORAES - RS043652
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ADVOGADOS : ANDRÉ FRANCISCO WIETHAUS - RS034204
ANA PAULA DA COSTA - RS049465
Documento eletrônico VDA50399219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:37
Código de Controle do Documento: 13862764-2e9f-48d3-b057-17ab9c291cf4

RAFAEL HANSEL DE MORAES - RS080503
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:37
Código de Controle do Documento: 13862764-2e9f-48d3-b057-17ab9c291cf4